Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Desobediência e desacato. Contexto probatório. Desígnios autônomos. Consunção. Inaplicabilidade. Maus antecedentes. Condenação antiga. Desconsiderada. Pena reduzida de ofício. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra condenação da acusada pelos crimes de desobediência e desacato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há viabilidade, ou não, da aplicação do princípio da consunção ao caso concreto, considerando-se as circunstâncias das condutas praticadas pela acusada.
III. Razões de decidir
3. É inviável o reconhecimento e a aplicação do princípio da consunção quando se percebe que os desígnios da ré foram diversos e que os crimes, ainda que praticados no mesmo contexto fático, são autônomos, uma vez que um não foi meio ou instrumento para a prática do outro.
4. Aplicável, na espécie, a Tese 150 do Supremo Tribunal Federal, sendo o caso de não se promover qualquer incremento da pena-base em razão da condenação pretérita, pois desimportante e demasiadamente distanciada no tempo ( mais de 10 anos), revelando-se prescindível a sua consideração para o fim de prevenção e repressão do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida para, de ofício, reduzir a pena definitiva.